Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de compensação por dano moral em razão de chamadas telefônicas excessivas promovidas pela parte ré, configurando cobrança abusiva, bem como de obrigação de não fazer, a fim de que cessassem as cobranças. Sustenta a parte recorrente ter comprovado a existência de ligações incessantes, conforme “prints” de chamadas. Aduz que a conduta da parte recorrida em ligar por inúmeras vezes seguidas caracteriza conduta ilícita por abuso de direito. Assevera não ter conseguido realizar o bloqueio das chamadas porque originadas de diversos números. Sustenta que caberia à parte ré comprovar que realizou as cobranças de modo apropriado. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos inaugurais sejam julgados procedentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 20523349). A parte recorrida renunciou ao prazo para apresentação de contrarrazões (ID 20523501).

III. Para que seja possível a inversão do ônus da prova, conforme redação do art. 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor, incumbe à parte autora ao menos a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito e a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu na situação dos autos. Precedentes: Acórdão n.849339, 20140110812823ACJ, Relator: LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/02/2015, Publicado no DJE: 20/02/2015. Pág.: 293; Acórdão n.1039524, 07345206620168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 22/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

IV. No caso, a parte recorrente colaciona aos autos (ID 20523352) 79 páginas com chamadas originadas de números diversos e sequer indica quais os que atribui à parte recorrida, informação que se mostraria indispensável até mesmo para que esta pudesse comprovar que os números não estão atrelados aos seus serviços, mesmo porque a parte recorrente propôs ao menos 6 (seis) ações idênticas contra outras pessoas jurídicas (Processos 0709233-89; 0709235-59; 0709236-44; 0709237-29; 0709240-81; 0709241-66). Se a conduta não denota a litigância de má-fé da parte recorrente, ao menos indica que esta desconhece de quem parte as chamadas reputadas abusivas.

V. Em síntese, por ausência de verossimilhança nas alegações a situação dos autos não autoriza a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6., VIII) e a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). Por consequência, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

VI. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.